Tribunal: TJDFT
Processo: 0706390-45.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0706390-45.2020.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRUNNA MARQUES PEREIRA COSTA, EDUARDO JUNIO BASTOS DOS SANTOS, DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, BRUNNA MARQUES PEREIRA COSTA, EDUARDO JUNIO BASTOS DOS SANTOS DECISÃO Os presentes autos cuidam de Rescisão de Contrato de Compra e Venda de Unidade Imobiliária Autônoma (Vaga de Garagem), sem adição de pacto de garantia de Alienação Fiduciária, consoante doc. Id. 25.191.692(Contrato de Compra e Venda). Portanto, o caso ora em análise não diz respeito a mesma situação fática relativa a matéria jurídica veiculada no ProAfR no REsp 1.891.498 – SP e ProAfR no REsp 1.894.504 - SP, noticiados pela recorrida Direcional Taguatinga Engenharia Ltda, cuja afetação ao Rito dos Recursos Repetitivos foi determinada pela 2a Seção do Col. STJ, e restou assim delimitada: “Definição da tese alusiva à prevalência, ou não, do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de resolução do contrato de compra e venda de bem imóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia". Desta forma, a presente demanda não está sujeita a determinação de suspensão do processamento dos feitos, proferida nos referidos recursos; razão pela qual indefiro o requerimento de sobrestamento apresentado pela empresa recorrida (Doc. Id. 26.994.195). Aguarde-se a Sessão de Julgamento já designada. Intimem-se. Brasília – DF 15 de julho de 2021 JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Juiz de Direito de Turma Recursal – Relator